Tribunal: TJES
Processo: 5001899-63.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001899-63.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ADECIO POLESE
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso.

Cuida-se de ação em que se pretende a condenação da instituição financeira recorrente em danos morais e materiais em razão de empréstimo não contratado. A sentença foi de parcial procedência.

Em recurso inominado, o recorrente afirma que o empréstimo foi regularmente contratado pelo recorrido, alega que não houve configuração de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Pois bem.

Analisando o recurso inominado, entendo que o mesmo merece parcial provimento.

Apesar de o banco recorrido informar que o valor foi contratado pelo autor por meio de sua senha pessoal, não há comprovação, prova de fácil produção para a instituição financeira.

No caso em apreço, tenho que o recorrente não trouxe aos autos qualquer prova da regularidade da contratação. Assim, entendo que a cobrança foi indevida, posto que incumbia ao recorrente comprovar a contratação do empréstimo, o que não fez. Diante disso, correta a restituição dos valores ao autor.

Nessa senda, a conduta da parte recorrente causou ao autor evidente dano moral que, no caso concreto, tenho que se trata de dano in re ipsa, o qual independe de prova material, de modo a pressupor indissociável sua ocorrência no evento em relevo.
Consta dos autos que o autor, por dois meses, teve seu salário descontado em sua totalidade em razão de empréstimo que desconhece.

Nesse contexto, resta evidente prejuízo causado ao recorrido, não só pelos descontos indevidos em seu salário, mas também pela conduta de afronta e desrespeito para com o consumidor, em especial pela sua condição.

Não se pode conceber, anuir, e permitir que situações como esta ocorra e se perpetue. Simplesmente não pode o recorrido viver na insegurança de ocorrerem débitos que desconhece em seu salário, acabando por ficar desprovido de seu meio de sustento. Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. CONSIGNADO. FRAUDE. DANO MORAL. QUANTUM. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.
Diante da demonstração de fraude na contratação, cabível a restituição de todas as parcelas descontadas de forma indevida da parte autora. A devolução do indébito deve ser de forma simples, pois a repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. O valor do dano moral deve ser estabelecido de maneira a compensar a lesão causada em direito da personalidade e com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
. Quantum indenizatório mantido. Apelo parcialmente provido.(Apelação Cível, Nº 70081964074, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 29-08-2019)

O quantum indenizatório deve ser fixado com critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando a posição social da vítima, a extensão do dano e a capacidade financeira do demandado. Deve ser suficiente para desestimular a reiteração da conduta, sem que constitua causa de locupletamento excessivo do lesado.

Nesse contexto, entendo que o valor (R$18.000.00) se mostra excessivo e deve ser minorado ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO
, para reformar a sentença e minorar o valor do dano moral arbitrado para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sem sucumbência.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.